Tribunal: TJMT
Processo: 1017193-67.2021.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017193-67.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER FERNANDES SOARES - CPF: 009.383.821-28 (APELANTE), FERNANDA DA SILVA GONZAGA - CPF: 703.178.361-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em Exame

Apelação criminal interposta

contra sentença condenatória que o julgou culpado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, conforme art. 129, § 9º, do Código Penal, fixando a pena em três meses de detenção em regime aberto. O apelante sustentou inexistência de provas suficientes para a condenação, alegando legítima defesa e pugnando pela absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. Q
uestão em Discursão

Há duas questões em discussão: (i) se as provas dos autos são insuficientes para sustentar a condenação do apelante; e (
ii
) se a legítima defesa pode ser reconhecida com base nos elementos apresentados.

III. R
azões de Decidir

A autoria e materialidade do delito restam comprovadas pelos elementos probatórios nos autos, incluindo Boletim de Ocorrência, Declarações da vítima, Laudo Pericial, Pedido de Providências Protetivas e fotografias que demonstram as lesões.

A narrativa da vítima é coerente e consistente, corroborada pelas provas periciais e testemunhais, conferindo credibilidade às suas declarações nos casos de violência doméstica.

A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, pois não há indícios de que o acusado agiu para repelir agressão injusta ou utilizou meios moderados, sendo desproporcional a conduta evidenciada.

Precedentes judiciais reforçam a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica e a improcedência da tese de legítima defesa diante de ausência de elementos concretos.

IV. D
ispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A legítima defesa exige a demonstração de agressão injusta, proporcionalidade e necessidade, elementos ausentes no caso em análise.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 9º; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004002-69.2021.
8.11.0004; TJMT, N.U 1014755-54.2022.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a denúncia e condenou

Wagner Fernandes
Soares
,
como
incurso nas sanções do artigo 129, § 9º do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime
aberto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta
que não existem provas suficientes para a condenação, tendo em vista que não restou demonstrado nos autos quem iniciou a discussão e
as
agressões,
não podendo ser afastada a possibilidade de que o acusado agiu em legítima defesa,
pugnando, pois, pela sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (
Id.
237776670).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória (
Id.
248206669).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Como asseverado, a defesa busca a absolvição do apelante,

sob o argumento de que não há provas suficientes para a condenação, visto que, não
restou comprovado quem teria

inici
ado
a discu
s
são e as agressões físicas, pugnando,
pois, pela sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem,
o recurso não merece acolhimento
.

Isso porque, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal, notadamente pelo
Boletim de O
corrência, Declarações da Vítima e das testemunhas
,
Pedido
de Providências Protetivas e Laudo Pericial, conforme fundamentos que passo a expor.

Extrai-se da denúncia que no dia 12 de dezembro de 2020, por volta das 00h30m, na residência localizada na Rua 12, N° 41, Bairro Dom Bosco, nesta capital, o denunciado
Wagner Fernandes Soares

agrediu fisicamente
a vítima
Fernanda da Silva Gonzaga, com
quem convivia cerca de dez anos.

A vítima declarou em sede policial que na época dos fatos convivia em situação conjugal com o apelante por aproximadamente 10 (dez) anos, possuindo um filho de oito anos com ele
, que em horário aproximado das 00h30min, do dia 12/12/2020, enquanto
estavam
deitados, o celular de
Wagner
começou tocar por diversas vezes, que após o questionar, começaram a discutir, momento em que ele desferiu alguns tapas em seu rosto, que com o evoluir da discussão, Wagner começou agredi-la com socos no rosto, diversos socos em sua cabeça, costas, braço,
chute nas nádegas, que gerou inchaço em seus olhos, cortes em sua testa, inchaço na cabeça e lesões aparentes pelo corpo.

A
lém disso
, narrou

que com o intuito de se defender das agressões, desferiu um tapa no rosto de Wagner, que seu filho de oito anos presenciou parte
da
violência
,
entrando no meio das agressões
, que não é a primeira vez que sofre agressões, que já terminou o relacionamento anteriormente e pedi
u
medidas protetivas contra seu parceiro, mas que no início do ano de 2020 voltou a relacionar-se com ele.

Em Juízo, a vítima confirmou os fatos, narrando que o réu lhe agrediu fisicamente, que após denunciá-lo, ficou na casa de amparo por cerca de um mês,
que depois retornou a sua casa quando o apelante já não estava mais, e que com o passar do tempo se reconciliaram.

Ademais, conforme Laudo Pericial n° 1.1.02.2020.027674
-01, restou cabalmente demonstrado que a vítima apresentava escoriação em região frontal, hematoma em região orbitaria direita,
equimose
nas regiões: au
ricular e
squerda,
supraescapular
direita, c
otovelo direit
o, face posterior de terço superior de antebraço
esquerdo e glúte
a
esquerd
a
, que conclui que a vítima apresentava vestígios de lesão corporal de caráter contuso
, o que corrobora com as fotos acostada nos autos.

Registre-se que “
É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos
.”

(TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023
)

Com efeito, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida não só como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino ou, ainda, no âmbito familiar, o que restou devidamente demonstrado nos autos,
não somente pelos depoimentos da vítima
, mas também pelas fotografias que comprovam as lesões provocadas pelo acusado.

Aliás, ainda que
considerado possível discussão
entre o casal, com agressões mútuas, não há indícios que justificam a aplicação da legítima defesa, por parte do acusado, para sua absolvição.

Ao contrário, há verdadeira desproporção na conduta do agente, já que lesionou a vítima nos olhos, cabeça, braço, costas e glúteo, como ficou demonstrado por meio do Laudo Pericial.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÕES
CRIMINAIS
– LESÃO CORPORAL – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – AGRESSÃO RECÍPROCA INICIADA PELA OFENDIDA – LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO REVELAM A PRESENÇA DA INJUSTA AGRESSÃO OU DE QUE O RÉU TENHA UTILIZADO OS MEIOS MODERADOS – EXCESSO VERIFICADO – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIME COMETIDO CONTRA MULHER POR RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – QUALIFICADORA CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE MAIS BRANDA – INSURGÊNCIA DO PARQUET – INCIDÊNCIA DO PERIGO DE VIDA – SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DA DOSIMETRIA – SÚPLICA COMUM – AJUSTE NA PENA-BASE APLICADA – CONSIDERAÇÃO DE
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS – AFASTAMENTO DAQUELAS IMPERTINENTES – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se as provas colhidas no decorrer da instrução processual não abonam a tese
exculpatória
do réu no sentido de que teria agido em legítima defesa própria após injusta provocação da vítima, e, ao revés, demonstram o excesso punível pelo agressor, não se pode falar em absolvição
.

Se o crime aconteceu no âmbito doméstico, em detrimento de uma mulher, cuja motivação está baseada no sentimento de posse nutrido pelo réu em face da vítima, deve incidir a qualificadora do § 13 do art. 129 do CP, e não aquela prevista no § 9 do mesmo diploma legal.

Inviável reconhecer a situação do perigo de vida
, seja
como qualificadora ou circunstância judicial, se a própria vítima, em Juízo, foi categórica ao afirmar que, apesar da gravidade das lesões, não ficou internada, não se submeteu à intervenção cirúrgica, tampouco ficou com sequelas permanentes em decorrência dos ferimentos sofridos.

[...]

O comportamento da vítima somente poderia ser sopesado em benefício do réu se comprovado, de forma indene de dúvidas, que a ofendida, de alguma maneira, colaborou para a prática da conduta. (N.U 1014755-54.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)
(destaquei
)

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA
E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9º, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO
MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos
.” (TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023)
(destaquei
)

Diante disso, não há o que se falar em ausência de provas para a condenação, visto que, as provas colhidas durante a instrução penal são suficientes para a condenação do réu.

Portanto, imperiosa a manutenção da condenação do apelante, como incurso no artigo 129, §9º do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024